Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737737-60.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOSE WILSON SANTIAGO FILHO, MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, JOSE WILSON SANTIAGO FILHO, WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o apelante BANCO DO BRASIL S/A para que apresente o comprovante do pagamento das custas recursais, ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, visto que deixou de apresentar adequadamente o comprovante de recolhimento de custas, tendo em vista constar nos autos (id 32939680 e id 32939681) comprovante de pagamento de boleto com código de barras diverso do constante na Guia de Custas e Emolumentos expedida por este Tribunal. Na oportunidade, esclareça também o apelante sobre a tempestividade do presente recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR